Tribunal: TJBA
Processo: 8013111-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013111-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MIRIAN CONCEICAO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DADOS. INCLUSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.

I – O CDC estipula que a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo, deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (parágrafo 2º do artigo 43).

II – De acordo com o entendimento do STJ, as informações constantes no sistema SISBACEN-SCR, do Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras acerca das operações com seus clientes, equivalem a registros em órgão restritivo de crédito.

III – A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe ao credor a obrigação de comunicar, previamente, ao devedor sobre a inserção dos seus dados no sistema.

IV – A citada Corte Superior entende que, ante o papel de mero gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, não é possível atribuir ao Banco Central do Brasil a referida obrigação, nem a legitimidade passiva ad causam para tanto. Precedentes.

V – Considerando que a Autora não foi prévia e devidamente comunicado do registro no SISBACEN-SCR, a Ré deve promover a respectiva exclusão, sem prejuízo de que outro apontamento seja realizado, com observância das prescrições normativas, como bem decidido pelo Juízo precedente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

G

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8013111-23.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCARD S.A. e como
Apelada
MIRIAN CONCEIÇÃO DE QUEIROZ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA